Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-98.2016.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002712-98.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDOMILSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 700.734.571-91 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002712-98.2016.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Valdomilson Campos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos o direito da progressão na carreira do autor, sob forma de promoção horizontal e progressão vertical, nos moldes dos artigos 34, inciso III, alíneas a, da Lei Complementar nº 3.507/2010, é devido o reenquadramento do autor no Nível 5, e também a concessão da ordem que determine o Requerido que promova o pagamento dos vencimentos correspondente a Classe e Nível.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS interpostos contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido a realizar o enquadramento do servidor no nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovido, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas; bem como ao pagamento dos terços de férias referentes aos anos de 2006/2007/2008/2010/2011/2012/2013 e 2014, observada a prescrição quinquenal, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, em 30.04.2019 proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Reclamante ingressou com a presente
“ação ordinária de revisão de enquadramento de nível c/c cobrança das férias constitucionais e danos morais” em face do Município De Várzea Grande/MT, objetivando seu enquadramento na função de agente de segurança e manutenção – nível elementar nível 5, carga horária 40h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010, bem como o recebimento dos terços de férias de 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012,2013 e 2014.

O Autor é servidor do Município de Várzea Grande - MT, portanto aplica-se a Lei Complementar nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências.

O enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir:

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.”

“Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

d) Classe E, requisito da Classe D acrescido de nível superior.”

“Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;”

Conforme se observa, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, como é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de curso profissionalizante, somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação e nível superior, não excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei.

Já para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo para a promoção nas classes, já que o autor ingressou no trabalho público em 30/09/2002 para exercer o cargo de “agente de segurança e manutenção” e já contava com mais de 14 (quatorze) anos de serviço quando da propositura da ação.

No caso dos autos restou comprovado o direito da progressão na carreira do autor, sob forma de promoção horizontal e progressão vertical, nos moldes dos artigos 34, inciso III, alíneas a, da Lei Complementar nº 3.507/2010, devendo com que o Autor seja reenquadrado no Nível 5, e também a concessão da ordem que determine o Requerido que promova o pagamento dos vencimentos do Autor, no valor mensal correspondente a Classe e Nível, nos termos da tabela de níveis salariais anexa e procedam o pagamento já na próxima folha de pagamento.

No tocante ao terço de férias, com a exordial restou comprovado que no caso do Autor, não haviam sido pagos oito terços de férias, todavia, em sede de recurso o Município informou que o autor recebeu corretamente os 1/3 constitucionais referentes aos períodos de 2011/2012/2013/2014/2015, conforme se verifica pela tela do sistema GESPRO colacionada, onde consta a data de gozo de cada período e pelas fichas financeiras do servidor os referidos pagamentos.

Observo que apesar de intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões, portanto, acolho as alegações do Recorrente para excluir da condenação as datas acima mencionadas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e excluo a condenação a título de terço constitucional de férias dos
períodos de 2011/2012/2013/2014/2015.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021